Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-12.2019.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004540-12.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUSAI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.866.762-68 (APELANTE), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), CREMILDA LUZ DOS SANTOS - CPF: 590.189.844-34 (APELADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA MINISTERIO TEMPO DA PAZ - CNPJ: 14.264.703/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU BACO CARACANHA JUNIOR - CPF: 012.451.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 173.876.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO PLEITO DO AUTOR. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO COM EX-ESPOSA. RECONVENÇÃO. DIREITO DE USUCAPIÃO REQUERIDO PELA EX-COMPANHEIRA. AUTOR QU ALEGA TER COMPRADO PARTE DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSE INJUSTA DO AUTOR EM RELAÇÃO À EX-ESPOSA. PROVA TESTEMUNHAL QUE INDICA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE VENDA E NÃO ABANDONO DA PRETENSÃO AO BEM. DEMONSTRAÇÃO DE COMPRA POR AMBOS. POSSE INDIRETA DA REQUERIDA PRESERVADA. TOLERÂNCIA À POSSE DO AUTOR. USUCAPIÃO RECONHECIDA EM FAVOR DE AMBOS. CONDENAÇÃO EM RECONVENÇÃO. DIVISÃO DO IMÓVEL IGUALITARIAMENTE. ACORDO EM DIVÓRCIO. CONDENAÇÃO EM ALUGUÉIS. LIMITAÇÃO À QUOTA PARTE DA REQUERIDA. TERMO INICIAL RESTRITO AO PEDIDO EM RECONVENÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. TERMO FINAL. VENDA DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Pedido de usucapião do autor contra ex-esposa e empresa proprietária. 1.1. Empresa que não resiste à pretensão das partes. 1.2. Pedido reconvencional de dissolução de condomínio e pagamento de alugueres, diante da ocorrência de acordo judicial em ação de divórcio, em que o imóvel foi partilhado, tendo o autor oferecido resistência à pretensão de venda pela requerida.

2- Sentença de procedência da usucapião em favor do ex-casal, determinando a venda do imóvel e pagamento em alugueis pelo autor.

3- Demostrada nos autos a posse com oposição da requerida em relação ao autor, de modo que não há como se reconhecer posse exclusiva por parte dele. 3.1. Caso em que a posse sempre foi condicionada ao acordo de venda do bem, com resistência do autor a este direito. Imóvel adquirido em conjunto, na constância do casamento, em esforço comum.

4- Deve o aluguel ser pago na quota da requerida, com o termo inicial pleiteado na reconvenção, ante o princípio da adstrição, e termo final com a venda do imóvel.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1004540-12.2019.8.11.0007

APELANTE: HUSAI FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: CREMILDA LUZ DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
HUSAI FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença em Ação de Usucapião n. 1004540-12.2019.8.11.0007, da 6a Vara da comarca de Alta Floresta/MT, movida em desfavor de
CREMILDA LUZ DOS SANTOS
e INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA - EPP, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando o domínio do imóvel urbano denominado Lote n.06 (seis), quadra no 32 (trinta e dois), setor Norte 02, com área de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados), objeto da matrícula n. 697 do Livro 2-C, registrada no 1. ° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT, em favor do apelante HUSAI e da apelada CREMILDA, bem como julgou procedente o pedido reconvencional de CREMILDA, determinando a alienação do imóvel, respeitando o tamanho e o percentual indicado em sentença homologatória de divórcio das partes HUSAI e CREMILDA, que são separados judicialmente, bem como condenou o apelante em alugueis até a venda do imóvel, a serem arbitrados em liquidação de sentença, além de custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 174230654).

HUSAI FERREIRA DOS SANTOS afirma que “
tal entendimento não deve prosperar, visto que o acordo de divórcio é claro quanto a parte da Requerida, ou seja, direito a 25% (Vinte e Cinco por cento), apenas, conforme consignado no divórcio
”.

Declara que, “
visto que a Sra. Cremilda vendeu a sua parte ora seja os 25% do imóvel em acordo verbal com o Apelante não que se falar em repartição do bem imóvel
”.

Expõe que, “
Apesar do imóvel está com o nome de Requerida frente a prefeitura municipal de alta floresta, a mesma não reside no imóvel desde a separação do casal, arcando o Requerente com todas as responsabilidades de cuidar e zelar do imóvel por todos esses anos
”.

Aduz que “
Em sede de acordo de divorcio as partes acordaram sobre a venda dos 25% que ambos possuíam sobre o bem, visto que o Apelante já estava estabelecido e confortável no imóvel o mesmo com o intuito de continua residindo no lugar que chama de lar comprou a parte da Sra. Cremilda
”.

Sustenta que, “
Acreditando na boa-fé da ex-esposa sequer exigiu comprovante sendo que a mesma também nunca se quer exigiu que o mesmo desocupasse o imóvel para venda ou apresentasse possíveis compradores pois como já reiterado a mesma já tinha realizado a venda de seu porcentual ao Apelante
”.

Diz que “
Somente após a propositura da ação que a mesma buscou testemunhas para a comprovação de seu roteiro de tentativa de venda, mas a mesma nunca sequer chegou a relatar ou ofereceu aos seus vizinhos para comprarem o imóvel
”.

Fala que, “
No tocante ao animus domini, mesmo que se entendesse pela invalidade da compra e venda celebrada de forma verbal, hipótese arguida somente para rechaçarmos de pronto qualquer tese incoerente da Apelada ainda assim tem-se como viável a configuração da usucapião extraordinária, que, repita-se, independe de justo título e boa-fé
”.

Argumenta que, “
em atenção à função social da propriedade e à atual realidade social, deve-se privilegiar a compra e venda verbal no sentido que ela não afasta o animus donimi do adquirente que nele constrói sua residência diante da inércia do verdadeiro proprietário
”.

Defende que, “
Comprovado, por meio de prova documental e testemunhal, que o Apelante já reside no imóvel usucapiendo no início da década de 2000, a título de compra e venda, e lá permanece até a atualidade, utilizando-o como moradia, sem qualquer oposição à posse
”.

Consigna que, “
Em sede de comprovação da venda pode-se destacar que as testemunhas arguidas pela Apelada em sede de audiência de instrução e julgamento são uníssonas que somente estavam falando o que a sra. Cremilda lhes falou, porém, sem especificar a data deste conhecimento
”.

Entende que “
a mesma foi embora da cidade deixando para trás todo e qualquer vínculo e responsabilidade que aqui mantinha, inclusive sua parte do imóvel que vendeu para o Apelante, para criar uma nova vida em um novo local
”.

Aduz que “
o inadimplemento do IPTU, das cotas condominiais, e demais despesas incidentes sobre o bem imóvel pelo possuidor, não descaracteriza a posse qualificada e nada tem a ver com o animus domini. Interpretação neste sentido esvazia a eficácia do direito constitucionalmente assegurado
”.

Descreve que,
“por ausência de prazo específico para exercer a pretensão executiva voltada ao cumprimento da sentença homologatória de acordo entre as partes em ação de divórcio, aplica-se o prazo geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. E contado o prazo de 10 anos desde a pactuação do acordo e a negativa do Apelante em lhe repassar a metade do preço, a apelada tinha até 2012 para promover o cumprimento de sentença, mas a mesma se quedou inerte pois já tinha vendido sua parte de 25% para o Apelante
”.

Salienta que “
Caso vossa Excelência, considere inerente o direito de cobrança de aluguéis a Sra. Cremilda que esse esteja estabelecido sobre os 25% acordado no acordo de divórcio bem como a sua cobrança só se dará a partir da data da sentença
”.

Cita que “
O fato de o principal objeto da lide ser um considerável valor financeiro e, consequentemente, o valor da causa ser elevado - bem como o rendimento mensal do requerente ser considerado médio - não aduz, não infere e não significa que o Apelante tenha condições de arcar com as despesas e custos processuais. Desse modo, o pagamento das custas e honorários advocatícios é impossibilitado visto a realidade econômica do Apelante
”.

Em suma, requer o provimento do recurso com a improcedência da reconvenção e procedência da usucapião (id. 174230655).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 174230659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
HUSAI FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença em Ação de Usucapião n. 1004540-12.2019.8.11.0007, da 6a Vara da comarca de Alta Floresta/MT, movida em desfavor de
CREMILDA LUZ DOS SANTOS
e INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA - EPP, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando o domínio do imóvel urbano denominado Lote n.06 (seis), quadra no 32 (trinta e dois), setor Norte 02, com área de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados), objeto da matrícula n. 697 do Livro 2-C, registrada no 1° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT, em favor do apelante HUSAI e da apelada CREMILDA, bem como julgou procedente o pedido reconvencional de CREMILDA, determinando a alienação do imóvel, respeitando o tamanho e o percentual indicado em sentença homologatória de divórcio das partes HUSAI e CREMILDA, que são separados judicialmente, bem como condenou o apelante em alugueis até a venda do imóvel, a serem arbitrados em liquidação de sentença, além de custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 174230654).

Na inicial, o apelante afirma que exerce animus domini no imóvel desde 1998, sendo que o bem foi comprado em comum com sua ex-esposa, a apelada Cremilda.

Em divórcio, teria sido pactuado que teriam comprado 50% do imóvel, sendo divididos 25% para cada, narrando o apelante que comprou os 25% da apelada mediante contrato verbal.

Descreveu que o imóvel está em nome da INDECO, também requerida.

Assim, dizendo exercer a posse exclusiva na totalidade do imóvel, em seus 600m2, pede a usucapião do bem como um todo, em detrimento dos 25% que seriam da apelada Cremilda e dos 50% que seriam da INDECO.

Em contestação e reconvenção, a apelada aduziu que, em verdade, nunca vendeu seus 25% para o apelante, e que sempre tentou vender o imóvel para pegar o que lhe seria devido, mas o recorrente sempre se negou, o que traduziria em ausência de posse mansa e pacífica por parte dele, já que está no imóvel por tolerância de sua ex-esposa.

Em reconvenção, aduziu que as partes acordaram em vender o imóvel para efetuar a partilha, o que vem sendo impedido pelo apelante, assim, pediu a dissolução do condomínio e a condenação do apelante nos últimos 5 anos de aluguel.

Na sentença, a juíza entendeu que, em relação à INDECO, que não ofereceu resistência ao pedido, a usucapião procede.

Porém, quanto à apelada Cremilda, entendeu que a posse do apelante seria “
a título precário, pois exercia mera detenção do imóvel urbano em decorrência de permissão e/ou tolerância, decorrente da não realização da venda do imóvel objeto da patilha do casal
”.

Sobre a reconvenção, fundamentou que “
Consta em sentença homologatória, a partilha ‘meio a meio’ do imóvel do casal, o qual deveria ser vendido e divido o valor alcançado com a venda”,
entretanto
, “não houve a venda do imóvel, isto conforme se verifica dos autos, especialmente pela oitiva do requerente, o qual afirmou que nunca colocou o imóvel à venda
”, reconhecendo, assim, o pleito de alienação, a ser aferido em cumprimento de sentença, com avaliação.

Acerca dos alugueis, entendeu que
“o ex-companheiro que permanece residindo em imóvel integrante do patrimônio comum do casal, usufruindo-o com exclusividade, sujeita-se ao pagamento de aluguel em favor do outro conforme a sua cota parte, conforme dispõe o art. 1.319 CC”.

Por fim, tal como consta no preâmbulo deste voto, julgou procedente a usucapião em favor de ambas as partes, na integralidade do imóvel, determinou a alienação do todo, respeitando o tamanho e o percentual indicado na sentença homologatória do divórcio, e condenou o apelante em aluguel até a venda do bem.

Pois bem.

A despeito de o apelante dizer que teria adquirido 25% do imóvel da apelada, não demonstrou tal argumento nos autos, não havendo como se reconhecer o direito com base em presunções. Não há testemunhas, documentos, enfim, qualquer elemento de que isto tenha ocorrido.

Mesmo que diga ter se valido da confiança, é fato que o ex-casal necessitou ajuizar demanda para se divorciarem, o que desfoca alegar eventual convivência frutuosa a permitir a realização de negócios jurídicos sem documentos.

Acerca da alegação de que as testemunhas teriam sido induzidas a dizer que o apelante não pretendia vender o imóvel, nada se comprovou neste sentido, tendo a testemunha Geralda afirmando, inclusive, que a apelada a teria procurado para ajudar a vender o imóvel, informação que soma a tese de impedimento de alienação pelo recorrente, também confirmado por elas. Eis o dito pelas testemunhas:

A testemunha Nilson disse que é pastor; que a igreja está no local desde 2011, 2012; que desde o início o apelante está no local; que sempre o via na casa, todo o tempo; que o imóvel fica na Av. Mato Grosso, subida da Cidade Alta.

A testemunha Maria batista expôs que conhece as partes desde 1993; que o apelante tinha oficina de máquina de costura; que trabalhou com ele por 3 meses; que moraram como vizinhos;
que a apelada falava que queria vender terreno, arrumou o comprador, e o apelante não queria vender
; que o terreno fica subido a Cidade Alta, pra cima da ponte; que fica à direita, para quem sobe a avenida; que não conhece a igreja, pois se mudou, mas lhe falaram que tem; que foi faz muito tempo; que no local tem casa; que quem mora é o Ferreira (apelante); que trabalhou com ele desde 93; que não sabe que ele paga aluguel; que a esposa dele fala que ele mora lá;
que a apelada falou que

tentou vender, e o apelante negou a venda; que ela não abandonou;

que ela sempre tenta vender
; quem falou dos compradores foi a apelada; que não conhece os compradores; que nunca viu o apelante dizer que não tinha terreno para vender, quem falou foi a apelada.

A testemunha Geralda relatou que o terreno fica no redondo, Cidade Alta, subindo, à direita; que fica subindo o morro, pra cima da ponte; que na frente do terreno tem um conserto de máquinas e nos fundos uma casa; que conhece as partes faz uns 29 anos, do tempo que eram casados;
que a apelada lhe disse que tentou vender o imóvel, mas o apelante não aceitou; que a apelada procurou a testemunha para encontrar comprador.

O que se observa é que não se comprovou a venda pela apelada de seus 25% inicialmente devidos, quando do divórcio, bem como o abandono do imóvel, pois, pelo afirmado por ela e confirmado pelas testemunhas, sempre buscou vender o bem, e continuamente foi impedida pelo apelante que, agora, tenta se valer da usucapião, alegando que ela não teria exercido seu direito sobre o bem.

Como
nunca abandonou
seu direito sobre o imóvel, fica clara que a posse do apelante tem oposição da apelada, e que a exerce sem animus domini em relação a ela, não se podendo reconhecer a usucapião contra sua ex-esposa.

Mesmo que tenha residido no imóvel sem a presença física da apelada, fato é que esta posse não foi quieta, sem qualquer ressalva da recorrida, que demonstrou sempre buscar seus direitos sobre o bem.

Demonstra-se dos autos que a apelada empreendeu esforços na aquisição do bem juntamente com o apelante, tendo ambos adquirido o imóvel e consignado em juízo o direito de ambos sobre o bem, de modo que não se pode considerar que o apelante, exclusivamente, deve exercer direitos, quando demonstrado que o fez de forma injusta em relação a ex-esposa, impedindo-a na venda.

Assim, não há que suscitar inexistência de título e boa-fé, se falta a posse sem oposição e interrupção:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Ressalta-se que, “
Exercício de posse decorrente de tolerância em razão do acordo homologado na ação divórcio, no qual restou ajustado que o imóvel seria vendido com a divisão do produto igualitariamente entre as parte.”
(Apelação Cível No 70068319953, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 11/08/2016).

Outro julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO EM CONDOMÍNIO - AQUISIÇÃO DE TODA PROPRIEDADE COMUM PELA USUCAPIÃO POR APENAS UM DOS CONDÔMINOS - POSSE EXCLUSIVA EXERCIDA POR MERA TOLERÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE. O exercício de posse exclusiva sobre imóvel em condomínio em virtude de mera permissão ou tolerância do outro condômino não gera prescrição aquisitiva, em razão da ausência de animus domini. Não se há de falar em transmutação da composse para posse exclusiva e inequívoca da coisa comum, se um dos comunheiros a exerce por mera tolerância dos demais, assim ficando afastado o ânimo de dono no exercício dessa posse exclusiva e, por conseguinte, obstada a aquisição da propriedade pela usucapião
.” (TJ-MG - AC: 10024122005986001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020).

Mesmo que a parte apelante alegue ocorrência de prescrição sobre eventual direito de cumprimento do acordo, fato é que, ainda que inexistente o acordo, o direito é de ambos, e nunca foi desistido pela apelada, que a exerceu continuamente pela venda, o que obstaculiza a posse justa, sem oposição, mansa e pacífica do apelante em relação a sua ex-esposa.

Ora, se a apelada se insurgia contra o direito do apelante, independentemente do acordo judicial, está claro que ele não tem direito exclusivo no bem, que foi comprado por ambos, e com posse tolerada pela apelada durante todos estes anos, posteriores ao acordo.

O apelante era detentor em relação à apelada, enquadrando-se nos termos do art. 1.198 do CC/02, que estabelece que,
“
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de
dependência para com outro
, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”
.

O art. 1.208 destaca que,
“
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

N
ecessária a distinção de posse direta e indireta para melhor compreensão da controvérsia.

ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO, bem ensina que
“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Conforme trecho transcrito, a posse do possuidor indireto continua por assegurada quando da realização de negócio jurídico, seja de arrendamento, comodato, aluguel ou outros negócios possíveis, e, aquele que detém a coisa com a sua autorização exerce a posse direta.

Verifica-se que a posse dos apelantes, no presente caso, estava limitada a uma condição, qual seja a venda do bem. Enquanto isso, a posse fica com o apelante. Futuramente, com aquisição de terceiro ou eventuais tratativas, esta posse seria modificada, o que nunca aconteceu por impedimento do próprio apelante. Com a pretensão resistida por parte dele, esta posse direta passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

Esta precariedade desautoriza a configuração do uso exclusivo com ânimo de dono e a alegação de usucapião cai por terra
em relação à apelada
.

Como o apelante exerce a posse nos 600m2, no todo adquirido pelo casal na constância da união, a despeito de terem partilhado apenas 300m2, ficando 150m2 para cada na ação de divórcio, ficou reservado à apelada o direito de metade desde 600m2
pela usucapião
, em razão da sua posse indireta sobre o bem e por ter participado na aquisição do bem como um todo.

Assim, a apelada tem direito a 300m2 e o apelante dos outros 300m2, e por isso o juiz consignou o direito de ambos sobre os 600m2, meio a meio:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido principal, fazendo-o para
DECLARAR o domínio das partes HUSAI FERREIRA DOS SANTOS e CREMILDA LUZ DOS SANTOS
, sobre o imóvel descrito em inicial, qual seja, o imóvel urbano denominado Lote n.06 (seis), quadra no 32 (trinta e dois), setor Norte 02,
com área de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados),
objeto da matrícula n. 697 do Livro 2-C, registrada no 1. ° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT.
[...]”.

Na sentença, o juiz ainda consignou “
a alienação judicial do imóvel Lote n.06 (seis), quadra no 32 (trinta e dois), setor Norte 02, com área de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados), objeto da matrícula n. 697 do Livro 2-C, registrada no 1. ° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT,
respeitando o tamanho e percentual indicado na sentença homologatória do divórcio do casal
”.

Na sentença homologatória ficou previsto o dever das partes de venda de 300m2, ficando metade para cada um, fazendo alusão à petição inicial, em que se consignou este dever de ambos (id. 174230039; id. 174230040):

Neste trecho, entendo que o juiz acabou por decidir nos termos do pedido na reconvenção, qual seja de dissolução do condomínio entre as partes. Não houve recurso pela apelada.

Com isso, exemplifiquemos: 50% do imóvel ficou para cada parte, mas o juiz consignou que a venda deve observar o acordo, ou seja, 25% dos direito de cada. Assim, ainda permanecerá 50% do imóvel sem vender, sendo 25% de cada parte pendente de destinação, o que, certamente, não pode ser resolvido neste feito, ante o princípio da adstrição.

Certamente que as partes encontrarão o meio mais eficaz para a solução da controvérsia, como a venda dos 50% da apelada, permanecendo os 50% do apelante, ou mesmo a compra, pelo apelante, dos 50% destinados à apelada, com compensação do que deve de alugueis, ou a venda de 100% a terceiro. Mas isso cabe às partes fazer o que for viável em eventual acordo. Neste momento, cumpre ao Judiciário entregar aquilo que as partes pedem.

Sobre os alugueis, como já asseverado, a posse do apelante no imóvel como um todo foi exercida em contra vontade da apelada, que queria vender o bem e, pela posse indireta, adquiriu 50% do imóvel. Assim, fica evidente o direito de aluguel.

O CC estabelece, no art. 1.319, que “
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou
”.

Ademais, nos termos do art. 884 do CC, “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”.

Entretanto, a sentença foi vaga em relação ao percentual, sobrevindo pleito do apelante de incidência de apenas 25%, que foi objeto do acordo do divórcio. Trecho na sentença:

“[...] Quanto ao pedido de aluguéis, consigno que o ex-companheiro que permanece residindo em imóvel integrante do patrimônio comum do casal, usufruindo-o com exclusividade, sujeita-se ao pagamento de aluguel em favor do outro conforme a sua cota parte, conforme dispõe o art. 1.319 CC.

Nesse sentido, o termo inicial é a data da sentença homologatória do divórcio, ademais, sendo controvertido o valor estimado para o aluguel do imóvel, e ausentes elementos aptos a aferi-lo, faz-se necessária a avaliação do imóvel para se estabelecer o seu valor locativo em benefício da parte que não usufrui do bem comum, a ser realizada em sede de liquidação de sentença.

[...]

CONDENAR o reconvindo (HUSAI FERREIRA DOS SANTOS) ao pagamento de alugueis em favor da reconvinte até a venda do imóvel, os quais serão arbitrados em liquidação de sentença, tendo em vista a necessidade de avaliação judicial do imóvel e apresentação de parâmetros básicos (mercadológicos); [...]”.

A despeito disso, como já asseverado, a apelada tem direito a 50% do imóvel, de maneira que o aluguel deve incidir sobre esta quota parte, e não sobre 25%.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. USO EXCLUSIVO DO BEM PELO EX-CÔNJUGE. SENTENÇA PELA QUAL SE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER PARTILHA DO BEM NÃO RETIRA A POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DO ALUGUEL. VALOR CORRESPONDENTE À QUOTA PARTE DEVIDA AO CONDÔMINO NA PARTILHA DO BEM. COMPENSAÇÃO DO ALUGUEL COM AS DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. "
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou." (art. 1319 do Código Civil). O uso exclusivo do imóvel e desprovido de remuneração não pode prevalecer, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido (art. 884 do CC). Incontroverso o condomínio existente sobre o imóvel objeto da demanda, de rigor o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de aluguel. A circunstância de não haver partilha do bem imóvel não retira o direito da autora ao recebimento de aluguel.
Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Os valores comprovadamente pagos pelo réu com exclusividade, a título de despesas relativas ao imóvel, deverão ser compensados com o valor do aluguel,
observada a quota parte ideal, montante a ser apurado em regular liquidação de sentença
.
O termo inicial de exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, no caso a citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora provido.”
(TJ-SP - AC: 10858754820198260100 SP 1085875-48.2019.8.26.0100, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 19/05/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022).

Assim, mantêm-se o comando judicial de apuração dos valores em liquidação de sentença, mas deve-se consignar que o apelante arcará com 50% do valor do aluguel.

Quanto ao termo inicial, não há que falar que deve incidir a partir da sentença, tendo em vista que não é o termo inicial da posse injusta em relação à ex-esposa.

Na sentença, o juiz consignou que “
o termo inicial é a data da sentença homologatória do divórcio,
ademais, sendo controvertido o valor estimado para o aluguel do imóvel, e ausentes elementos aptos a aferi-lo, faz-se necessária a avaliação do imóvel para se estabelecer o seu valor locativo em benefício da parte que não usufrui do bem comum, a ser realizada em sede de liquidação de sentença
”.

Ocorre que, na reconvenção, foi pleiteada a cobrança nos 5 anos antes do ajuizamento da ação, o que é coerente e bem representa o prazo prescricional, devendo a condenação ser computada nos termos do pleito, pelo princípio da adstrição:

“[...] com a condenação do reconvindo HUSAI FERREIRA DOS SANTOS ao pagamento de aluguel dos
últimos 05 (cinco) anos
em que usufruiu exclusivamente do bem, em montante a ser apurado após a realização de avaliação judicial do imóvel [...]”.

Portanto, o recurso merece parcial provimento neste ponto, não devendo a condenação em aluguel incidir da homologação do divórcio ou da data da sentença, mas dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda, “
até a venda do imóvel
”, como também ficou na sentença, em sua parte dispositiva.

Acerca da sucumbência, deve ser mantida tal como consignado na sentença, tendo em vista que o fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não a exime de ser condenada na sucumbência, mas apenas é caso de suspensão por 5 anos, nos termos do CPC, art. 98, §3o:

“
Art. 98 [...] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, consignando que o valor a ser pago pelo apelante a título de aluguel deve ser sobre a quota parte da apelada, ou seja, 50% do imóvel em usucapião, bem como consigno que o termo inicial de cobrança será os 5 anos antes do ajuizamento da ação, até a venda do imóvel.

Deixo de majorar os honorários, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023